Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724122-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PETTERSON VITORINO DE MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO D E C I S Ã O Em petição acostada em ID 34080887-34080894 o autor informa o ajuizamento de Reclamação em face do acórdão proferido pela Turma, em que pretende questionar suposta contrariedade a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso inominado e manter a condenação em reparação por danos morais, a seu juízo, em quantia irrisória. Até o momento não há notícia de que a Reclamação já foi recebida pela Câmara de Uniformização. De outra parte, a Reclamação, de regra, não tem efeito suspensivo, pelo que nada impede o trâmite regular do presente processo. Nesse quadro, inexistindo outros requerimentos, certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito